Tribunal: TJDFT
Processo: 0746229-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA MEDIDA. LIBERDADE ASSISTIDA. SAÍDA ESPECIAL, SAÍDAS TESTES E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o interno venha apresentado progressos no seu processo de ressocialização, há aspectos relevantes desfavoráveis, uma vez que há metas pendentes, apresenta desatenção às normas disciplinares e laços afetivos fragilizados com o seu genitor, há notícias de ocorrência disciplinar, no corrente ano, de mesma natureza do ato infracional que ensejou à internação (homicídio tentado), além de estar em exíguo período de tempo em acautelamento na unidade atual, em foi elaborado o último relatório avaliativo,
2. Tratando-se de adolescente internado devido ao cometimento de ato infracional análogo a crime grave (homicídio duplamente qualificado), que apresenta passagens anteriores pelo juízo especializado devido à prática de atos análogos a crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas, tenho-lhe sido impostas medidas de liberdade assistida e semiliberdade, com notícias de ocorrência disciplinar de mesma natureza do ato infracional que ensejou à internação (homicídio tentado), mostra-se temerária a liberação da medida de internação ou a sua substituição para liberdade assistida, bem como a concessão dos benefícios extramuros de saída especial, saídas testes ou saídas sistemáticas.
3. Recurso desprovido.